Tribunal: TJSP
Processo: 1019543-60.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Menor que nasceu sem a mão direita. Sentença de improcedência Recurso dos autores alegando que restou incontroverso nos autos o erro de diagnóstico e a negligência, o que configura o erro médico. Pleiteiam a modificação da sentença em sua íntegra, bem como a fixação de danos morais no valor de R$ 50.000,00. Impossibilidade. Exames de ultrassom que não

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Menor que nasceu sem a mão direita. Sentença de improcedência Recurso dos autores alegando que restou incontroverso nos autos o erro de diagnóstico e a negligência, o que configura o erro médico. Pleiteiam a modificação da sentença em sua íntegra, bem como a fixação de danos morais no valor de R$ 50.000,00. Impossibilidade. Exames de ultrassom que não identificam o defeito no feto. Sentença mantida. Majoração recursal. Recurso não provido.